Tribunal: STF
Processo: RMS 27920
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
   SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE VOTO VOGAL QUE ADERIU À TESE 
   VENCEDORA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CANCELAMENTO DAS NOTAS 
   TAQUIGRÁFICAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO JULGADO. OMISSÃO E 
   OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE, 
   SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA 
   PROCESSUAL INADEQUADA.
1.	As notas taquigráficas são revisadas e 
   devolvidas pelos Ministros no prazo regimental. Durante esse 
   período as manifestações podem ser canceladas pelo Ministro que 
   as houver proferido, hipótese em que não serão publicadas com o 
   acórdão.
2.	Não há nulidade na publicação de acórdão sem a 
   juntada de voto vogal que aderiu à tese vencedora do acórdão 
   recorrido e foi cancelado na revisão de notas taquigráficas pelo 
   Ministro que o proferiu.
3.	Os embargos de declaração têm 
   pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não 
   configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da 
   causa ou à inclusão de matéria não discutida no recurso. São 
   admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, 
   excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. 
   Precedente [RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 
   DJ 18.02.2005].
	Embargos rejeitados.